Tribunal: STF
Processo: RHC 60974
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA.
INEXISTÊNCIA DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA DENUNCIAR, UMA VEZ QUE OS
FATOS, QUE NÃO SÃO MERAS PRESUNÇÕES, DESCRITOS NA DENUNCIA
CONFIGURAM, EM TESE, CRIME. POR OUTRO LADO, O ENQUADRAMENTO NELA
PROPOSTO E MERAMENTE PROVISORIO; E O HABEAS CORPUS NÃO E MEIO IDONEO
PARA A VERIFICAÇÃO, QUE DEMANDA AMPLO EXAME DE FATOS E DE PROVAS, DA
AUSÊNCIA DE DOLO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.